Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-83.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Ausência de individualização do imóvel na matrícula – Inobservância do disposto no art. 225 da Lei dos Registros Públicos – Falta de individualização que impede o registro, retirando do autor o interesse de agir para postular a adjudicação compulsória – Extinção bem decretada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-83.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
TADEU JOSE MARIA RODRIGUES, é apelado MINABELA LOTEAMENTO E
CONSTRUCOES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-83.2016.8.26.0268 -Voto no 4.031
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1000266-83.2016
Comarca: Itapecerica da Serra (2a. Vara)
Apelante: Tadeu Jose Maria Rodrigues
Apelados: Minabela Loteamento e Construções Ltda EPP
Juiz: Alena Cotrim Bizzarro
Voto no 4.031
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Sentença de extinção do
processo sem resolução de mérito Ausência de individualização
do imóvel na matrícula Inobservância do disposto no art. 225 da
Lei dos Registros Públicos Falta de individualização que impede
o registro, retirando do autor o interesse de agir para postular a
adjudicação compulsória Extinção bem decretada - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 142/145, cujo relatório se adota,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de
agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A r. sentença
ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
O autor ajuizou ação de adjudicação compulsória, alegando que adquiriu da
requerida, mediante instrumento particular de compromisso de venda e compra uma área
de 20.090,40 m2, situada em zona rural, no Bairro de Juquiá, distrito de Juquitiba, no lugar
denominado Fazenda Alvorada, gleba no 43. Afirma que referida área está contida em uma
maior - 939.480,00 m2, matriculada sob no 95.018 do Cartório de Registro de Imóveis de
Itapecerica da Serra (fls. 24/30). Ocorre que, embora tenha efetuado o pagamento integral
do preço avençado no contrato, até a presente data não obteve a regularização. Pleiteia,
assim, a procedência da ação, para que lhe seja adjudicado por sentença o imóvel
mencionado.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 160/168), alegando que no final da certidão
atualizada da matrícula do imóvel em questão, a fls. 30, há uma prenotação a respeito da
ação civil pública promovida pelo Ministério Público, porém, em local diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-83.2016.8.26.0268 -Voto no 4.031
3
adquirido por ele. Aduz que na prenotação consta o loteamento clandestino localizado à
estrada Martha Maria de Jesus no 3.600, bairro Soares, no distrito e município de
Juquitiba, quando o terreno que adquiriu esta na zona rural do bairro Juquiá, estrada 4,
gleba no 43, no lugar denominado Fazenda Alvorada, distrito e Município de Juquitiba.
Assevera que a d. magistrada a quo já decidiu em casos semelhantes com a mesma
requerida no mesmo município, às fls. 125/136, pela determinação da adjudicação
compulsória, e que por essa razão não há qualquer impedimento para que seja provido seu
pedido de adjudicação compulsória.
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal.
Pretende o apelante a adjudicação compulsória do bem imóvel descrito na inicial,
adquirido através de contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a ré.
A ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, tendo em vista que o imóvel
não tem matrícula individualizada, sendo que faz parte de um todo maior, que não está
desmembrado e especificado no registro imobiliário, o que inviabiliza o pedido de
regularização por adjudicação compulsória.
Inviável o pedido de adjudicação que recaia sobre área integrante de um todo
maior, enquanto não houver a regularização da área onde se encontra o imóvel, com
abertura de matrícula individualizada, devendo o autor, se o caso, ajuizar ação própria para
compelir a vendedora a individualizar a matrícula.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Insurgência quanto a extinção,
sem julgamento do mérito, sob o argumento de falta de pressupostos e inadequação da via
eleita. Hipótese em que se afigura inviável o pleito de adjudicação compulsória, ante a
ausência de matrícula autônoma, com a consequente individualização do bem no registro
imobiliário. Necessidade de ajuizamento de ação adequada para compelir o vendedor a
individualizar o imóveis na matrícula, o que não pode ser realizado por esta via da
adjudicação. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação no
002306-85.2019.8.26.0477; Relator(a): José Rubens Queiroz Gomes; Comarca: Praia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-83.2016.8.26.0268 -Voto no 4.031
4
Grande; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/03/2014;
Data de publicação: 27/06/2019).
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Ação proposta pela compromissária
compradora. Recebida emenda para inclusão no polo ativo dos herdeiros do comprador já
falecido. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Impugnação ao valor da causa.
Parcialmente acolhida para fixar o valor da causa no valor do contrato atualizado.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar de inépcia da inicial pela ausência de
documentos essenciais, que se confunde com o mérito e com ele será analisada.
Compromissário comprador falecido antes da interposição da demanda. Polo ativo que
deveria ser composto pelo espólio, representado pelo seu inventariante, ou pelos
herdeiros, em caso de encerramento do inventário. Lote pertencente a imóvel em área
maior, sem individualização dos lotes na matrícula. Necessidade de prévia regularização
do loteamento junto ao Registro de Imóveis. Ausência de especificação do lote perante o
Registro Imobiliário, o que torna os autores carecedores do pleito adjudicatório. Ofensa
ao princípio da especialidade registrária, previsto no artigo 225 da Lei no. 6.015/73.
Impossibilidade jurídica do pedido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no009300-92.2016.8.26.0006; Relator(a): Ana Maria Baldy; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/05/2019;
Data de publicação: 04/06/2019).
“ILEGITIMIDADE ATIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRETENSÃO
PERTINENTE A DIREITOS PESSOAIS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE CÔNJUGE DO AUTOR NO FEITO. ESPOSA
QUE
NÃO
FIGURA
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
HIPÓTESE
DE
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
NECESSÁRIO
NÃO
VERIFICADA.
PRELIMINAR
REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMPREENDIMENTO QUE AINDA NÃO
CONTA COM REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IMÓVEL ADQUIRIDO QUE NÃO POSSUI
INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, POSTO QUE NÃO EXISTE
LEGALMENTE DE FORMA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA
DECISÃO DE PROCEDÊNCIA QUE SE BUSCA. OBEDIÊNCIA À ESPECIALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-83.2016.8.26.0268 -Voto no 4.031
5
OBJETIVA DO REGISTRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DETERMINADA, COM FULCRO NO
ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1004043-77.2017.8.26.0224; Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca:
Guarulhos; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
29/01/2019; Data de publicação: 29/01/2019).
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
impostos na sentença para R$ 1.200,00.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator